Tribunal: TJDFT
Processo: 0720101-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 783 do CPC, a execução de título extrajudicial deve fundar-se em título de obrigação certa, líquida e exigível, devendo ser juntada aos autos o seu original, de forma a demonstrar estarem preenchidos os requisitos essenciais à validade da cártula executória.

2. A petição inicial deve ser fundamentada e instruída com os documentos indispensáveis à execução da nota promissória para comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado.

3. Deixando o Apelante de emendar a inicial, correta a decisão monocrática que extinguiu o processo, sem apreciação de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.